Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-27.2006.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002005-27.2006.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATALINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 427.951.681-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luanice de Azevedo Costa (VÍTIMA), VALDELICE DE AZEVEDO SILVA - CPF: 012.988.501-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANICE DE AZEVEDO COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA CONCRETA. 12 ANOS DE RECLUSÃO. AGENTE COM MAIS DE 70 ANOS À ÉPOCA DA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL (16 ANOS) REDUZIDO À METADE. TRANSCURSO DE MAIS DE 8 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. II E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se
a pena individualizada não ultrapassa 12 anos e o agente conta com mais de 70 anos ao tempo da sentença, ela se sujeita ao prazo prescricional de 8 anos (art. 109, inc. II, art. 115 e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Na hipótese, decorridos mais de 14 anos entre o recebimento da denúncia (22.8.2007) e a publicação da sentença condenatória (4.4.2022), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva e provido o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Natalino Moreira da Costa
foi condenado à pena de
12 anos
de
reclusão
em regime
fechado
porque praticou o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput
, do CP) contra a filha
L.A.C.
, à época com quatro anos de idade (ID 162707443).

Inconformado, pleiteia o reconhecimento da
prescrição retroativa da pena
ou a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contam com elementos suficientes o bastante para lastrear o édito condenatório.

De modo subsidiário e invocando a ultratividade da lei penal mais benéfica, busca ver aplicada a norma inserta no art. 214 do CP e adotado o parâmetro de 1⁄4 para incremento da pena, em substituição ao critério de 1/2, eleito em primeira instância (ID 162714655).

As
contrarrazões
são pelo desprovimento do apelo (ID 162714657).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo reconhecimento da
prescrição
da
pretensão punitiva, com consequente
extinção da punibilidade
do apelante (ID 164568655), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. Extinção da punibilidade do réu que se impõe”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de
9.11.2005
, o apelante mostrou o pênis ereto à filha, que à época contava com apenas quatro anos de idade, e introduziu o dedo na genitália da menina, causando-lhe, inclusive, roturas no hímen.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
12 anos de reclusão em regime fechado
por praticar o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput
, do CP) (ID 162707443).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Paralelamente, o art. 115 do CP estabelece serem “
reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Na hipótese dos autos, o apelante
contava com 71 anos de idade ao tempo da sentença e
foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
12 anos
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. II, e art. 115 do CP, ao
prazo prescricional de

8
anos
(16 anos – 1/2 = 8 anos).

A ação penal foi oferecida em 20.8.2007 e recebida em 22.8.2007, enquanto a sentença condenatória foi proferida em 4.4.2022
(ID 162707443), sem que nesse intervalo tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
22.8.2007
, e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
4.4.2022
(ID 162707443), transcorreram
mais de 14 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. II, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023